Tribunal: TRF3
Processo: 0013135-78.2009.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
277/907)

0013135-78.2009.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013135-78.2009.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 985 DO STF.

I. CASO EM EXAME

Feito submetido a juízo de retratação nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 985 pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há incidência de contribuições previdenciárias sobre o adicional de 1/3 de férias e, em caso positivo, a partir de qual momento deve ocorrer a exigibilidade da cobrança, considerando a modulação de efeitos determinada pelo STF no RE no 1.072.485/PR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 985 (RE no 1.072.485/PR), firmou a tese de que incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas.

Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração no RE no 1.072.485/PR, o STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias ocorre a partir da publicação da ata do acórdão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data, as quais não serão devolvidas pela União.

Diante da orientação vinculante do STF, impõe-se a adequação do julgado, com a consequente reforma parcial da decisão anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da parte impetrante parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Incidem contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, conforme decidido pelo STF no Tema 985 (RE no 1.072.485/PR).

A exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias se aplica a partir da publicação da ata do acórdão que analisou o mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, DJe 02/10/2020; Embargos de Declaração no RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0013135-78.2009.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança objetivando excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos aos empregados a título de auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias de afastamento, terço constitucional de férias, férias gozadas e salário maternidade, deduzindo ainda a parte impetrante pedido de compensação dos valores tidos por indevidamente recolhidos, nos últimos 10 (dez) anos.

A sentença proferida Id 221296885 - fls. 196/207 julgou improcedente o pedido e denegou a segurança.

Recorreu a parte impetrante (Id 221288975 - fls. 03/17), impugnando os fundamentos da sentença e postulando a concessão da segurança.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O parecer ministerial foi pelo desprovimento do recurso da parte impetrante (Id 221288975 - fls. 35/43).

Em sessão realizada em 06 de julho de 2010, a Segunda Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte impetrante para reconhecer a inexigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias de afastamento e terço constitucional de férias, determinando os critérios de compensação de valores (Id 221288975 - fls. 58/66).

Contra o acórdão a parte impetrante e a União opuseram embargos de declaração, sendo os embargos da parte impetrante rejeitados e os embargos da União parcialmente acolhidos para suprir erro material.

Foram interpostos recurso especial e extraordinário, sobrevindo decisão da Vice-Presidência determinando o retorno dos autos à Turma julgadora, nos termos do artigo 1040, inciso II, do CPC em vista do julgamento do RE 1.072.485/PR e do RE 576.967/PR, submetidos à sistemática da repercussão geral (Id 221288975 - fls. 330/332).

Em sessão realizada em 19 de abril de 2022, a Segunda Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, deu parcial provimento "às apelações e ao reexame necessário" (Id 256226404).

Contra o acórdão a parte impetrante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pela Turma.

Posteriormente, sobrevindo decisão da Vice-Presidência determinando o retorno dos autos à Turma julgadora, nos termos do artigo 1040, inciso II, do CPC em vista do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.072.485/PR, submetido à sistemática da repercussão geral (Id 354181756).

É o relatório.

VOTO

Anoto que o feito retorna a julgamento ao entendimento de divergência entre o acórdão prolatado e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.072.485/PR, submetido à sistemática de repercussão geral.

Confira-se a ementa do referido precedente:

FÉRIAS - ACRÉSCIMO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.

(RE 1072485, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)

Posteriormente, em sessão de 12/06/2024, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 1072485/PR, deliberando o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido:

Decisão “O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. Tudo nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Ricardo Lewandowski, que votaram na assentada em que houve pedido de destaque, e os Ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Não votaram os Ministros André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino, sucessores, respectivamente, dos Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que também votara na sessão em que houve pedido de destaque, acompanhando o Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 12.6.2024”

Verifica-se que a matéria posta para exame, em sede de juízo de retratação, cinge-se à questão da exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas.

Portanto, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o acórdão de mérito proferido no âmbito do Recurso Extraordinário — RE no 1072485/PR, que reconhece a exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas, produzirá efeitos a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, em 15/09/2020.

Considerando que a referida decisão ressalva as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União, nas ações que foram ajuizadas posteriormente a 15/09/2020 não haverá modulação de efeitos.

No caso dos autos, considerando que a demanda foi proposta em 04/06/2009, modifica-se o julgado anterior para dar parcial provimento ao recurso de apelação da parte impetrante, em menor extensão, e reconhecer a exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas, a partir de 15/09/2020.

Diante do exposto, em juízo de retratação, dou parcial provimento ao recurso de apelação da parte impetrante, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 985 DO STF.

I. CASO EM EXAME

Feito submetido a juízo de retratação nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 985 pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há incidência de contribuições previdenciárias sobre o adicional de 1/3 de férias e, em caso positivo, a partir de qual momento deve ocorrer a exigibilidade da cobrança, considerando a modulação de efeitos determinada pelo STF no RE no 1.072.485/PR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 985 (RE no 1.072.485/PR), firmou a tese de que incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas.

Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração no RE no 1.072.485/PR, o STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias ocorre a partir da publicação da ata do acórdão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data, as quais não serão devolvidas pela União.

Diante da orientação vinculante do STF, impõe-se a adequação do julgado, com a consequente reforma parcial da decisão anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da parte impetrante parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Incidem contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, conforme decidido pelo STF no Tema 985 (RE no 1.072.485/PR).

A exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias se aplica a partir da publicação da ata do acórdão que analisou o mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, DJe 02/10/2020; Embargos de Declaração no RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, em juízo de retratação, dar parcial provimento ao recurso de apelação da parte impetrante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão